Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-16.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600266-16.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600266-
16.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE 23607/2019, e aprovou com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas nestes autos. E, nos termos do art. 27, § 4º, da Res/TSE 23.607/19 fixou multa no
valor de R$ 2.743,84 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) em
face de Ricardo Albertus Zampieri. (Prestação de Contas Eleitorais de Ricardo Albertus Zampieri
para o cargo de vereador, pelo Partido Liberal - PL, referentes às eleições 2024, em Ponta
Grossa/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que houve extrapolação do limite de
autofinanciamento da campanha em R$ 2.743,84, em desacordo ao disposto no §1º do art. 27, da
Res. TSE 23607/2019, com sanção prevista em seu § 4º. Tratando-se de mera irregularidade, que
não compromete o conteúdo e a higidez das contas prestadas, o caso não comporta a medida
extrema de desaprovação, mas também não permite a aprovação pura e simples. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349570
22/01/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44349570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.071

RECURSO ELEITORAL 0600266-16.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. ALTERAÇÃO DE MÉRITO EM SEGUNDA SENTENÇA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que aprovou com ressalvas as contas eleitorais do candidato e
impôs multa de R$ 2.743,84, devido à extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.
O recorrente alegou a existência de duas sentenças nos autos, sendo a primeira sem imposição
de multa e a segunda com alteração de mérito, acarretando condenação pecuniária. Argumentou
violação ao princípio da invariabilidade da sentença e à preclusão pro judicato.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando que a primeira sentença não teria sido publicada formalmente, configurando erro
corrigido pelo magistrado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de duplicidade de sentenças e a nulidade da segunda decisão proferida;
(ii) analisar se a modificação do conteúdo da primeira sentença configura violação ao princípio da
preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da preclusão pro judicato (art. 494, I, CPC) impede a alteração do mérito de sentença
já publicada, salvo hipóteses específicas de correção de erro material, embargos de declaração
ou juízo de retratação.
Restou demonstrado nos autos que a sentença inicial, publicada em 12/11/2024, aprovou as

Num. 44349570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
contas eleitorais com ressalvas, sem imposição de multa, enquanto a segunda sentença, de
13/11/2024, incluiu a multa de R$ 2.743,84, configurando alteração substancial do mérito.
A jurisprudência confirma que as alterações de mérito em sentença lançada aos autos são nulas,
conforme precedente desta Corte (REPRESENTAÇÃO nº 060004311, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS, 04/09/2024) e do STJ (AgInt no AREsp n. 1.533.818/DF, Quarta
Turma, julgado em 04/11/2024).
O desentranhamento da sentença inicial foi inadequado, devendo ser considerada sua validade.
A ausência de imposição de multa pode ser discutida em grau recursal, respeitando-se o
contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da segunda sentença e determinar a
publicação da primeira sentença para que produza seus efeitos legais.
Tese de julgamento:
"A alteração de mérito em sentença lançada aos autos, sem amparo nas hipóteses legais de
modificação, configura violação ao princípio da preclusão pro judicato, acarretando a nulidade da
decisão alterada."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 494, I; art. 1.022; art. 1.023; art. 485, § 7º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, § 4º; art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada:
REPRESENTAÇÃO nº 060004311, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS,
04/09/2024.
AgInt no AREsp n. 1.533.818/DF, Quarta Turma, STJ, julgado em 04/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, em face da
publicação da sentença exarada pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que
aprovou com ressalvas as contas eleitorais apresentadas, referentes à sua candidatura ao cargo

Num. 44349570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
de vereador nas eleições de 2024, com imposição de multa de R$ 2.743,84, correspondente à
extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
O recorrente alega, em síntese, que: a) anteriormente à prolação da sentença que estipulou a
multa, já havia sido publicada uma decisão que também aprovou as contas com ressalvas, mas
sem qualquer menção à aplicação de multa; b) os fatos encontram-se devidamente comprovados
nos autos, por meio da juntada de ambas as sentenças, cada qual acompanhada de seu
respectivo atestado de geração, QR Code e link de consulta, o que demonstra a materialidade da
duplicidade de decisões no presente caso; c) na sentença do dia 12/11, não constava a
condenação de multa, porém o documento fora excluído; d) houve alteração no mérito da
sentença, em evidente violação ao princípio da invariabilidade da sentença; e) não há que se
cogitar de correção de erro material, uma vez que houve, na realidade, a substituição da sentença
original, com a introdução de nova questão de mérito que não havia sido anteriormente
sustentada; e) a alteração promovida ultrapassa a mera correção de erro material, dado que
introduz novos elementos decisórios e modifica substancialmente o teor da sentença original; f)
após a publicação da sentença, seja ela definitiva ou terminativa, exaure-se a função jurisdicional
do magistrado no caso concreto. Dessa forma, qualquer alteração, anulação ou suspensão da
sentença pelo próprio prolator somente é admissível em situações expressamente previstas em
lei; g) o princípio da invariabilidade da sentença, consagrado no ordenamento processual
brasileiro, assegura que a sentença judicial, uma vez proferida e publicada, adquire caráter
imutável; h) ao publicar a sentença, opera-se a chamada preclusão pro judicato, que impede o
magistrado de rever ou modificar suas próprias decisões sobre questões já decididas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reconhecida a violação ao
princípio da invariabilidade da sentença e preclusão pro judicato, seja decretada a nulidade da
sentença publicada no dia 13/11 e restabelecer a sentença anterior que não estipulou multa ( ID
44207418)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando que “ao contrário do que aduz o recorrente, a sentença de Id. 127471122 não
chegou a ser publicada. Constatado o equívoco pelo magistrado, houve o desentranhamento do
documento, com a prolação de nova sentença e sua posterior publicação”. (44213058)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo. Conforme certidão de ID 44207415, a sentença foi publicada no mural
em 13.11.2024, e o recurso foi interposto em 16.11.2024 (ID 44207418).
Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, o recurso deve ser conhecido.
No caso, a parte recorrente sustenta que “anteriormente à prolação da sentença que estipulou a
multa, já havia sido publicada uma decisão anterior, que também aprovou as contas com
ressalvas, mas sem qualquer menção à aplicação de multa”.
Demonstrou a parte recorrente que em momento anterior à sentença que aprovou

Num. 44349570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
suas contas com ressalvas, e aplicou-lhe multa no valor de R$ 2.743,84, foi juntada aos autos
sentença que igualmente aprovara suas contas, contudo não lhe aplicou multa.
Sustenta que “a nova sentença proferida alterou substancialmente o conteúdo decidido
na sentença anterior, prática que afronta diretamente a legislação processual”, e que teria
ocorrido violação do princípio da invariabilidade da sentença, que assegura que uma vez
proferida e publicada a sentença adquire caráter imutável.
Em sede de retratação o magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida
esclarecendo que “...a sentença acostada ao Id. 127579790, diversamente do que afirma o
recorrente, não havia sido formalmente publicada, o que é facilmente observado a partir das
movimentações processuais”.
Em seu parecer de ID 44213058, a Procuradoria Regional Eleitoral juntou print do movimento
processual em que demonstra que a sentença juntada no ID 127471122 não foi publicada.
Confira-se:

Num. 44349570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
Com efeito, a movimentação processual demonstra que houve o desentranhamento e a
substituição da decisão antes de sua publicação no Diário de Justiça.
Em suas razões recursais, o recorrente demonstrou que efetivamente houve a juntada aos
autos de duas sentenças:
(...) cada qual acompanhada de seu respectivo atestado de geração, QR Code
e link de consulta, o que demonstra a materialidade da duplicidade de decisões
no presente caso. Sentença que não estipulou a multa publicada em 12/11:

Num. 44349570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37

Num. 44349570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
Pois bem.
Como se sabe, o princípio da preclusão pro judicato corresponde à preclusão imposta ao
magistrado para que não possa mais apreciar questão já decidida, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei: (i) de ofício, para a correção de erro material, conforme o art.
494, I, do CPC; (ii) em embargos de declaração, caso atribuídos efeitos infringentes, nos termos
do art. 1.022 e 1.023 do CPC; e (iii) no exercício do juízo de retratação, quando cabível, conforme
disposto no art. 485, § 7º, do CPC.
No caso, o recorrente trouxe aos autos cópia da sentença assinada pelo magistrado de primeiro
grau e juntada aos autos às 16h:27m do dia 12.11.2024 (ID 44207419), na qual conclusão e o
dispositivo apresentam o seguinte teor:
Tratando-se de mera irregularidade, que não compromete o conteúdo e a
higidez das contas prestadas, o caso não comporta a medida extrema de
desaprovação, mas também não permite a aprovação pura e simples.
Nesse contexto, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
Dispositivo
Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE
23607/2019, e APROVO COM RESSALVAS, as contas eleitorais
apresentadas nestes autos.

No ID 0600266-16, a parte recorrente juntou cópia da sentença assinada pelo magistrado juntada
aos autos às 17h:42m, em 13.11.2024, na qual verifica-se o acréscimo, que destaco abaixo:
Tratando-se de mera irregularidade, que não compromete o conteúdo e a
higidez das contas prestadas, o caso não comporta a medida extrema de
desaprovação, mas também não permite a aprovação pura e simples.

Num. 44349570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
Nesse contexto, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
Para mais, o § 4º do art. 27 da Resolução nº 23.607/19 do TSE prevê
que:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a
infratora ou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata
ou o candidato
3. Dispositivo
Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE
23607/2019, e APROVO COM RESSALVAS as contas eleitorais
apresentadas nestes autos.
E, nos termos do art. 27, § 4º, da Res/TSE 23.607/19 fixo multa no
valor de R$ 2.743,84 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e
oitenta e quatro centavos) em face de RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI.
Sustenta ainda o recorrente que “a alteração promovida ultrapassa a mera correção de erro
material, dado que introduz novos elementos decisórios e modifica substancialmente o teor da
sentença original”.
Com razão o recorrente.
Uma vez lançada nos autos a sentença torna-se pública e sua alteração somente é admissível
nas hipóteses do art. art. 485, § 7º, do Código de Processo Civil.
Cumpre destacar inicialmente que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no
momento oportuno induz à ocorrência da preclusão" (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, Segunda
Turma)”(AgInt no AREsp n. 1.533.818/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
Também esta Corte já enfrentou situação semelhante, nos autos Representação nº 060004311,
de relatoria da Desa. Claudia Cristina Cristofani, assim decidindo:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ORIGINAL. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME.
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença por
meio da qual representação por propaganda eleitoral
antecipada
foi
julgada
improcedente,
com
a
condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a

Num. 44349570 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
nulidade da segunda sentença proferida no mesmo
dia; (ii) analisar se houve propaganda eleitoral
antecipada por parte do recorrido ao divulgar sua pré-
candidatura em redes sociais; e (iii) definir a
aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
segunda
sentença,
que
alterou
os
fundamentos e a parte dispositiva da primeira
sentença, é nula, pois viola o princípio da
preclusão pro judicato. A primeira sentença já
havia sido proferida e não cabia ao magistrado
alterar seus fundamentos ou introduzir novas
razões sem observância do devido processo
legal.
(....)
Tese de julgamento:
1. É nula a decisão que, após já proferida a
sentença, altera seus fundamentos e inclui novos
dispositivos sem respaldo legal.
(...)
(REPRESENTAÇÃO nº060004311, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/09/2024). (destacamos)

No caso destes autos, a modificação introduzida na segunda sentença não se consistiu em mera
correção de erro material, mas em acréscimos significativos que ocasionaram gravame ao
recorrente.
Como se verifica, embora a primeira sentença tenha reconhecido que se configurou a
extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha em desacordo ao disposto no §1º do
art. 27, da Res. TSE 23607/2019, nela não houve a efetiva condenação e fixação do valor da
multa.
Anoto que, uma vez juntada aos autos a sentença tornou-se pública, e seu desentranhamento se
mostrou a medida inadequada para a modificação pretendida.
Logo, é de se reconhecer a nulidade da segunda sentença.
Não se olvida que a ausência de determinação de multa prevista na norma que fundamenta a
decisão possa ser reformada em sede recursal, observado o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Num. 44349570 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210242000000043295682
Número do documento: 25012219210242000000043295682
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:34:37
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, reconhecendo a nulidade da segunda sentença (ID
44207412), determinando a publicação da primeira sentença (ID 44207419) para que produza
seus devidos efeitos legais.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600266-
16.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VEREADOR, RICARDO
ALBERTUS ZAMPIERI - Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025